Tribunal: TJSP
Processo: 1009687-12.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
*APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS INSS – Alegação de cobrança de taxa de juros superior ao limite previsto na Instrução Normativa 28/INSS - Sentença de improcedência – Insurgência do autor - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não veda o princípio da 'pacta sunt servanda' – Percentual relativo ao CET mensal

Ementa:
*APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS INSS – Alegação de cobrança de taxa de juros superior ao limite previsto na Instrução Normativa 28/INSS - Sentença de improcedência – Insurgência do autor - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não veda o princípio da 'pacta sunt servanda' – Percentual relativo ao CET mensal que deve ser limitado àquele indicado no art. 13, II da Instrução Normativa n. 28/2008 do INSS – Elementos dos autos que comprovam que em relação a dois dos quatro contratos o CET superou o determinado na Instrução Normativa, de modo que devem ser readequados - Admitida a revisão com restituição de forma simples e/ou compensação, se o caso - Dano moral – No tocante ao alegado dano moral, não se conhece de referida pretensão, eis que se não arguida no juízo 'a quo', tratando-se de inovação recursal o que é vedado pelo nosso sistema – Sentença reformada - Apelo conhecido em parte e na parte conhecida parcialmente provido*.